Tribunal: STF
Processo: RHC 257239
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Fundamentação idônea. Alegação de nulidade das provas da autoria delitiva. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.  



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Lucas da Silva Voltz contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 927.675/RS (evento 55).  



    O Recorrente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de roubo majorado, previsto nos arts. 157, § 2º, II, e 157, § 2º-A, I, do Código Penal (eventos 5 e 7).  



    No presente feito, a Defesa sustenta a inidoneidade do decreto prisional, porquanto lastreado em “elementos precários de prova, quais sejam: (i) interrogatório sub-reptício dos corréus e (ii) reconhecimento fotográfico ilícito”. Argumenta que “a suposta identificação de LUCAS deu-se a partir de interrogatório ilícito, pois realizado sem as devidas formalidades legais e também por ter sido realizado com o uso de agressões físicas e tortura”. Alega que os corréus, durante seus interrogatórios, não foram informados do direito ao silêncio. Aponta a ilicitude do reconhecimento fotográfico do recorrente, porquanto não observado o procedimento descrito no art. 226 do CPP. Ressalta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.  Requer, em medida liminar e no mérito, a declaração de ilicitude das provas da autoria delitiva e a revogação da prisão preventiva, com ou sem a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (evento 61).



    É o relatório. Decido.  



    Extraio do acórdão recorrido (evento 55):  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES DE NULIDADE. REEXAMENTE DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, em que se alegou nulidade por interrogatório subreptício e ocorrência de tortura, além de ilegalidade no reconhecimento fotográfico. 



    2. O agravante foi preso preventivamente e denunciado por roubo majorado, com alegações de que a identificação ocorreu por meio de interrogatório ilícito e reconhecimento fotográfico em desacordo com o art. 226 do CPP. 



    II. Questão em discussão 



    3. A discussão consiste em saber se as alegações de nulidade por interrogatório sub-reptício e tortura, bem como a ilegalidade no reconhecimento fotográfico, são suficientes para anular a condenação. 



    4. Outro ponto é verificar se é possível reexaminar fatos e provas em sede de habeas corpus para verificar a validade da confissão e do reconhecimento fotográfico.



    III. Razões de decidir 



    5. A alegação de tortura não foi comprovada nos autos, sendo inviável a reanálise fático-probatória em habeas corpus. 



    6. A nulidade por ausência do direito ao silêncio é relativa e depende da comprovação de prejuízo, o que não foi demonstrado, pois a condenação baseou-se em outros elementos de prova. 



    7. O reconhecimento fotográfico, mesmo que em desconformidade com o art. 226 do CPP, não gera nulidade se corroborado por outras provas, como filmagens e depoimentos. 



    8. A reanálise de fatos e provas não é cabível em habeas corpus, sendo necessário o prosseguimento da ação penal com base nos indícios de autoria presentes. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A alegação de nulidade por ausência do direito ao silêncio é relativa e depende da comprovação de prejuízo. 2. O reconhecimento fotográfico em desconformidade com o art. 226 do CPP não gera nulidade se corroborado por outras provas. 3. A reanálise de fatos e provas não é cabível em habeas corpus.”  



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).  



    Quanto à alegação defensiva de inidoneidade do decreto prisional, ressalto que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.  



    Na espécie, diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, o Tribunal estadual confirmou a prisão preventiva do recorrente, ao fundamento de que (evento 4):



    “A decisão que decretou a prisão preventiva veio fundamentada nos seguintes termos:



    “Trata-se de analisar representação da autoridade policial pela prisão preventiva de LUCAS DA SILVA VOLTZ, pela prática, em tese, de roubo majorado à joalheria e ótica Paris, em Triunfo, ocorrido em 02/09/2023. 



    Intimado, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente. 



    É o relatório. Decido. 



    A prisão preventiva, embora encontre esteio constitucional (artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal), por limitar materialmente a garantia da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Carta Magna), é medida excepcional que somente pode ser adotada quando perfeitamente demonstrados os requisitos exigidos pela legislação de regência. 



    Vale dizer, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar tem lugar quando, presente uma de suas hipóteses de admissibilidade, houver materialidade, isto é, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria - fumus commissi delicti -, requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal – periculum libertatis -. 



    A existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão consubstanciados no registro de ocorrência policial n° 5333/2023/153316 e nas declarações colhidas junto à Delegacia de Polícia, constantes do inquérito policial n° 308/2023- evento 1, DOC1. 



    Do registro de ocorrência policia policial e das declarações prestadas pela vítima Eraci Garcia de Azevedo, proprietária da joalheria, verifica-se que o representado foi apotado como sendo o rapaz que entrou na loja portando uma pistola para efetuar o roubo. 



    (...) 



    Extrai-se do presente feito, ainda, que a vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, o representado como sendo um dos responsáveis pelo assalto, conforme termo de declaração e auto de reconhecimento de pessoa por fotografia, in verbis: 



    (...) 



    Sobre o fato propriamente dito, veja-se que a vítima foi contundente ao relatar como foi praticado o assalto. Além do mais, reconheceu o representado, sem sombra de dúvidas, como um dos responsáveis pela empreitada criminosa. 



    Assim, pelo que se verifica, a necessidade da prisão preventiva também advém diante da periculosidade do representado, extraída da gravidade concreta da conduta, a partir do modus operandi adotado - ação ousada e audaz -, típica de quem está certo da impunidade, praticado durante o dia, em desfavor da vítima, contra quem o representado empregou grave ameaça, praticada com o emprego arma de fogo. 



    Com efeito, por se tratar de Município interiorano, contando com pouco mais de 25 (vinte e cinco) mil habitantes, fácil concluir que a prática desse tipo de conduta causa enorme insegurança à população e, por conta disso, merece ser severamente censurado, especialmente diante das circunstâncias narradas. 



    Importa registrar, ainda, que o fato noticiado pela autoridade policial não é isolado na vida do representado. Segundo informações extraídas da certidão de antecedentes criminais, o representado é reincidente - o que também autoriza a decretação de prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal -, ostentando condenação definitiva pela prática dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. 



    (...) 



    Não bastasse, o representado ainda ostenta processo crime por roubo majorado (nº 5009712-82.2022.8.21.0070), com denúncia recebida em 15/12/2022). 



    Tais circunstâncias, diga-se de passagem, além de evidenciarem a periculosidade social do agente, demonstram a possibilidade de reiteração delitiva, o que corrobora a necessidade de aplicação da medida extrema”.



    Do que se depreende, portanto, ademais da imputação atual, consistente em roubo supostamente praticado com o emprego de arma, ostenta o paciente uma condenação pelos crimes de tráfico de drogas e porte de arma, além de responder a outro processo criminal, igualmente por roubo majorado. 



    São condições pessoais que, inequivocamente, justificam a segregação cautelar, inviabilizando, de outra parte, a sua substituição por medidas de menor intensidade. 



    Em acréscimo, vale referir que a decisão do Magistrado de primeiro grau, ao indeferir pleito de revogação da prisão, adotou fundamentação semelhante, mantendo hígidos os fundamentos tendentes à subsistência da prisão preventiva. 



    Aliás, o Juiz obrou equilibradamente, porque nesta mesma decisão, atento à diversa situação concernente a corréu, o qual não registra qualquer antecedente, concedeu-lhe a substituição da medida extrema, por outras diferentes da prisão – evento 42 -, tudo a revelar que, no caso concreto, relativo ao impetrante, os requisitos para a prisão preventiva foram bem sopesados e, deveras, conduzem para sua manutenção. 



    A decisão que indeferiu a liminar, da lavra do I. Desembargador João Batista Marques Tovo, deve ser, do mesmo modo, considerada, in verbis:



    “(...) a decisão está razoavelmente fundamentada, a demonstrar a existência de fumus comissi delicti e periculum libertatis, ao menos à primeira vista. Quanto ao primeiro requisito, as imagens captadas por câmeras de segurança do estabelecimento comercial alvo da ação criminosa indicam um dos assaltantes ter características físicas semelhantes às do paciente, o que, per se, em princípio, é indício suficiente a suportar o juízo formulado na origem, apesar dos argumentos expedidos na inicial a buscar demonstra a precariedade e ilegalidade da base factual até então produzida contra ele. No que se refere ao segundo, afora a gravidade concreta do assalto, em concurso de agentes e à mão armada, o paciente registra condenação em primeiro grau, apelação sub judice, pela prática de tráfico ilício de drogas e porte irregular de arma de fogo, fatos ocorridos em 20/01/2023, autorizado apelar em liberdade, solto em 24/07/2023, e, ainda, responde outras ações penais, uma por latrocínio, na forma tentada, fato ocorrido em 03/09/2019, outra por homicídio biqualificado, na forma tentada, fato realizado em 28/10/2020. Embora tecnicamente primário, ainda que cum grano salis, a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso pode e deve ser valorada para aquilatar o risco à ordem pública representado pelo alvo de decreto de prisão preventiva, o que é autorizado pela jurisprudência pacífica deste colegiado e do Superior Tribunal de Justiça. Enfim, em exame de sumária cognição, presente fumus comissi delicti e periculum libertatis, de modo que ausente fumaça do bom direito, indefiro concessão liminar”. 



    A pretensão do impetrante, de verem discutidos aspectos relacionadas à prova do processo, notadamente o reconhecimento do paciente, e supostos vícios em seu interrogatório policial, discrepa dos limites cognitivos do habeas, inclusive na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    De modo que, sem que se possa acoimar de ilegal a decisão que determinou a prisão preventiva do paciente, bem como aquela que a manteve tal qual decretada, e sendo certo que, diante de seus antecedentes criminais e da gravidade concreta do delito, são insuficientes medidas cautelares de menor intensidade, a denegação da impetração é medida que se impõe.”



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão das instâncias anteriores e manteve a prisão preventiva. Nesse sentido, extraio excerto da decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (evento 30):



    “(...) ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltado o risco concreto de reiteração delitiva, o que demonstra a potencial periculosidade do agente e é apta a justificar sua segregação cautelar para garantia da ordem pública. No caso, o paciente já foi condenado por tráfico de drogas e porte de armas além de responder a outro delito de roubo circunstanciado. Destarte, evidencia-se que o acusado é voltado a prática de crimes e a única forma de cessar essa contumácia delitiva é a medida extrema da prisão.  



    Neste sentido, a periculosidade do agente (e o inerente risco de reiteração) é elemento justificador da prisão que realmente pode ser extraído da gravidade concreta da conduta, por sua vez aferida segundo o modus operandi e demais peculiaridades do caso.



    (...)



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.”  



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos, como a gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva, que exigem a restrição da liberdade do recorrente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.  



    Nessa perspectiva, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.  



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes: “A decretação da custódia preventiva para a garantia da ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a possibilidade de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte Precedentes: HC nº 206.273-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/6/2022; RHC nº 206.550-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/11/2021; HC nº 137.131-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; RHC nº 97.449, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 26/6/2009” (HC 229504-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022).  



    Portanto, dada a necessidade da constrição cautelar do recorrente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Em relação às alegações de nulidade das provas da autoria delitiva, a Corte Superior consignou que:



    “(...) alega a Defesa nulidade por suposto interrogatório subreptício bem como ocorrência de tortura. No entanto, tais situações não foram devidamente comprovadas. 



    Em relação à possível tortura, não foram juntados aos autos elementos que a comprovassem. Neste entender, seria necessário a reanálise fático-probatória, procedimento inviável por meio deste mandamus. 



    No que tange à nulidade devido à ausência do direito ao silêncio na ocasião da prisão em flagrante, a jurisprudência desta Corte restou consolidada no sentido de que se trata de causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (RHC n. 67.730/PE, Quinta Turma, rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 04/05/2016). No caso dos autos, a Corte local asseverou que eventual confissão informal aos policiais não tem o condão de tornar nula a condenação, sobretudo porque nem sequer se demonstrou eventual prejuízo para o acusado, que foi preso com base nos demais elementos de prova, devidamente produzidos no crivo do contraditório judicial, assegurada a ampla defesa.



    (...)



    O Tribunal de origem, por sua vez, refutou as nulidade elencadas, consignando (fls. 14-15): 



    A pretensão do impetrante, de verem discutidos aspectos relacionadas à prova do processo, notadamente o reconhecimento do paciente, e supostos vícios em seu interrogatório policial, discrepa dos limites cognitivos do habeas, inclusive na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



    (...)



    Outrossim, em relação à eventual nulidade quanto ao reconhecimento fotográfico, não merece prosperar, uma vez que a própria Corte do Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que, mesmo em desconformidade com o art. 226, do CPP, se outros meios indicarem o reconhecimento do agente, não haveria nulidade. 



    No caso em tela, o reconhecimento do agravante também ocorreu pelas vítimas e ainda existem filmagens das câmeras de segurança e outros elementos de prova independentes que podem atestar a autoria delitiva.



    (...)



    Por outro lado, as alegações de validade da confissão, prova de autoria e materialidade e ilegalidade no reconhecimento de pessoas requerem reanálise de fatos e provas, o que encontra óbice no estreito limite de um habeas corpus.” (destaquei).



    Nesse contexto, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual, para se dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e concluir pela ausência de indícios de autoria - em razão da suposta nulidade da confissão dos corréus e do reconhecimento pessoal do recorrente - é necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de indícios de autoria suficientes para o início da persecução penal e a decretação de prisão preventiva –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias” (HC 233.314-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27.06.2024); Assentadas pelas instâncias ordinárias a materialidade e os indícios de autoria delitiva, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus” (HC 216.852-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje 12.09.2023); “Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra a paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. Precedentes” (HC 222.168-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.05.2023); “O acolhimento da alegação de fragilidade probatória demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes” (HC 199.523-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.05.2021); “Não há como divergir da conclusão das instâncias ordinárias quanto à comprovação da materialidade delitiva e os indícios de autoria sem empreender análise do contexto fático-probatório dos autos - providência incabível em sede de habeas corpus” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024); “A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC 151.206-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.06.2018)



    Ademais, quanto à tese de nulidade consubstanciada nas circunstâncias do interrogatório dos corréus, anoto que o ato apontado coator deixou assentado que “a Corte local asseverou que eventual confissão informal aos policiais não tem o condão de tornar nula a condenação, sobretudo porque nem sequer se demonstrou eventual prejuízo para o acusado, que foi preso com base nos demais elementos de prova, devidamente produzidos no crivo do contraditório judicial, assegurada a ampla defesa”.



    Nessas condições, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nesse sentido, “[é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada” (RHC 166.629, Rel. Min. Edson Fachin). Com efeito, “(...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015)”; “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. (RHC 126.885, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.02.2016). Tais condicionantes não foram satisfeitas na presente impetração.



    Por fim, saliento que a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito.“ (HC 225.374-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.08.2023); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.” (AP 1.032, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24.05.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).  



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente